Tribunal: TJMT
Processo: 1033288-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033288-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.272.088/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS NÃO EVIDENCIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica, com fundamento em controvérsia sobre a sua legalidade e em possíveis prejuízos aos consumidores.

2.

A agravante sustenta a legitimidade do tributo e afirma tratar-se de cobrança referente ao uso de infraestrutura de minigeração e microgeração de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar se a cobrança retroativa do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, e se estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da cobrança retroativa do ICMS se justifica pela divergência existente sobre a legalidade da exação, especialmente em virtude de suposta violação ao direito do consumidor à informação e à transparência, e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

A decisão de suspender a cobrança até o término da dilação probatória preserva a efetividade da prestação jurisdicional e evita eventuais prejuízos aos consumidores.

5.

Não foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano iminente, tendo em vista que a cobrança questionada se refere a períodos anteriores (setembro de 2017 a março de 2021), o que afasta a urgência na apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando se trata de matéria bastante controvertida, é mais prudente que se aguarde a instrução probatória e a formação do contraditório, sobretudo se não evidenciados os critérios autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJBA, AI n. 80192246920208050000, relatora Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 9-4-2021.

2.

TJRN, Apelação Cível n. 2015.008061-9, Rel. Des. Expedito Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033288-02.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) na Ação de Obrigação de não Fazer c/c Repetição de Indébito, na qual ficou determinado que a ré:

“
1. Suspenda imediatamente as faturas de cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, com vencimento em 13/09/2024, referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no que tange às unidades consumidoras de titularidade da parte autora (6/1841941-6 e 6/1428342-8), até o julgamento final da presente demanda; 2. Abstenha-se de realizar qualquer medida de cobrança coercitiva, incluindo a inscrição da autora em cadastros de inadimplência ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
.

A agravante alega que a cobrança em discussão refere-se ao ICMS incidente sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que “
o Convênio CONFAZ ICMS n.º 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros”
.

Argumenta que “
(i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (ii) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (iii) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (iv) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL”
.

Afirma a legalidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id 255518187).

Na contraminuta, a agravada pleiteia o não provimento do Recurso (Id 261119152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente à fatura de 2024, proferida nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, a probabilidade do direito da parte autora está evidenciada pelo fato de que a fatura de cobrança (ID 169435545) de suas unidades consumidoras, com vencimento em 13/09/2024, totalizando R$ 17.483,65, refere-se à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, a qual engloba um período superior aos três ciclos de faturamento permitidos pelo art. 323, inc. I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, haja vista que, na correspondência encaminhada ao consumidor, é possível verificar a fatura de “cobrança de Tributo retroativo” abrange o período de setembro/2017 a março/2021.

“
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e”
(grifei)

Ademais, verifico também a violação do direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerida não apresentou os cálculos que fundamentaram a cobrança de maneira clara e individualizada ao período de set/2017 a mar/2021, infringindo, portanto, o dever de transparência.

“CDC. Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentem;”

O perigo de dano se revela de forma clara, uma vez que a manutenção da cobrança no valor de R$ 17.483,65, sem a suspensão requerida, pode ocasionar sérios prejuízos à parte autora, que depende diretamente do fornecimento de energia elétrica para a continuidade de suas atividades comerciais.

Além do mais, eventual inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram risco iminente de lesão grave e irreparável, comprometendo significativamente o regular desenvolvimento de sua atividade empresarial, especialmente por se tratar de um supermercado, cuja operação exige continuidade no fornecimento de produtos e serviços essenciais.

Por fim, a medida pleiteada não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que, caso a requerida comprove, no mérito, a legitimidade da cobrança, os valores poderão ser exigidos regularmente, sem prejudicar eventual recomposição do crédito, preservando-se, desta forma, o equilíbrio processual e a segurança jurídica entre as partes litigantes”.
(Id n. 171624680 – autos em primeiro grau).

Em síntese, a agravante afirma a legalidade da cobrança em questão, uma vez que se refere ao ICMS incidente sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, ao tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Não obstante a relevância dos argumentos apresentados nesta via, a controvérsia sobre a cobrança retroativa do ICMS nas faturas de energia elétrica demanda maior cautela na análise, especialmente em se tratando de tutela de urgência. Assim, é prudente aguardar a dilação probatória e a formação do contraditório, para que a prestação jurisdicional seja efetivada de maneira justa e adequada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. COBRANÇAS RETROATIVAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A TÍTULO DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ QUE HAJA A DEVIDA APURAÇÃO DOS FATOS, POR MEIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”.
(TJBA - AI 80192246920208050000, relatora Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publicação em 9-4-2021, sem destaque no original).

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. CÁLCULO EFETUADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES POSSIVELMENTE DEVIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMANDADA. PROVIMENTO NEGADO. (Precedente: TJRN, Apelação Cível nº 2015.008061-9, 1º Câmara Cível, Julgado em 10 de setembro de 2015, Relator: Desembargador Expedito Ferreira)”.
(TJRN - Recurso Inominado Cível n. 0811519-49.2014.8.20.6004, relator Francisco Seraphico da Nóbrega Coutinho, julgamento em 2-5-2019, 3ª Turma Recursal, publicação em 2-5-2019, sem destaque no original).

Ademais, não foi demonstrada a iminência de dano para justificar o deferimento da medida neste momento, sobretudo porque se cuida de cobrança relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025